Tribunal: TJES
Processo: 5014849-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização; Energia Elétrica; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014849-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINARES AFASTADAS - INSURGÊNCIA QUANTO AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO AUTORIZAM A DILAÇÃO DO PRAZO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminares de
necessidade de inclusão do INCRA e da ANEEL como litisconsortes e inépcia de inicial afastadas.

2.
Resta incontroverso nos autos a impossibilidade de apresentação da documentação exigida pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para a extensão de rede e melhorias nas Comunidades Quilombolas, especificamente a licença ou a declaração emitida pelo INCRA, considerando o longo processo e o imbróglio jurídico da demarcação das terras quilombolas no Estado do Espírito Santo.

3.
Conforme ressaltado pelo juízo de origem, sopesando os direitos fundamentais em colisão no caso concreto, deve sobressair o acesso de qualidade dos habitantes das comunidades quilombolas à energia elétrica sobre a comprovação formal da posse/propriedade, obstaculizada pelo longo lapso temporal de conclusão das demarcações.

4.
Portanto, a grande a quantidade de comunidades a serem atendidas, a extensão territorial de implementação das melhorias na rede elétrica, e a necessidade de análise técnica demandam um maior prazo para o cumprimento da tutela de urgência concedida, o qual, considerando a essencialidade do serviço de energia elétrica, deve ser fixado em 60 (sessenta) dias úteis para a elaboração do cronograma de execução das adaptações necessárias para a oferta adequada do serviço de energia elétrica aos quilombolas da região e em 180 (cento e oitenta) dias úteis para o cumprimento do cronograma, podendo o Juízo de 1º grau dilatar o prazo na hipótese de apresentação de razões suficientes para tanto.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014849-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
ação civil pública nº 5011863-88.2023.8.08.0024
ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu
parcialmente
a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aceite como prova de posse/propriedade (para

qualquer tipo de solicitação à EDP, tais como solicitação de instalação e transferência de titularidade) de solicitante quilombola a autodeclaração dessa condição e a indicação de endereço, situado na respectiva Comunidade Quilombola, onde será realizada a ligação/serviço, eximindo-se de exigir outros documentos complementares para esse fim e que, altere o rol de documentação disponibilizado em seu site e utilizados nos demais meios atendimentos; que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresente diagnóstico completo das 33 (trinta e três) comunidades quilombolas de Sapê do Norte, a fim de identificar as necessidades específicas de cada uma delas e apresentar soluções técnicas de instalação, inclusive quanto à gratuidade do serviço, tarifa social e instalação; e que, após apresentado o diagnóstico, elabore, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, um cronograma de execução das adaptações necessárias para a oferta adequada do serviço de energia elétrica aos quilombolas da região, no termos da legislação pertinente, a ser cumprido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, tudo sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso descumprimento.

Em suas razões, a Concessionária Agravante suscita, em sede preliminar, a necessidade de inclusão do INCRA como litisconsorte pois cabe ao órgão federal a regularização das terras das Comunidades Quilombolas, bem como a necessidade de inclusão da ANEEL como litisconsorte, haja vista que para proceder o atendimento do pleito da Defensoria Pública, sem que viole a norma regulatória, é imperiosa a inclusão da Agência Nacional de Energia Elétrica. Arguiu, ainda, a inépcia da inicial em razão de conter pedido de caráter genérico.

No mérito, defende, em síntese, a inexistência de
fumus boni juris
e
periculum in mora
, pois a extensão de rede e melhorias, em razão das normas da ANEEL, somente podem ser concluídos mediante a entrega da documentação prevista na legislação (licença ou declaração emitida pelo órgão competente).

Destaca que não há qualquer comunidade sem energia elétrica, e que não contesta ou nega o direito constitucional de autodeclaração das Comunidades Quilombolas como tais, e tampouco seu direito para usufruir energia elétrica, como já o fazem, ao contrário do que resta descrito na decisão do juízo de
primeiro grau.

Aduz que na condição de concessionária de serviço público, cuja a titularidade não lhe pertence, não tem a competência e a discricionariedade para a executá-lo de modo divergente daquilo que está delimitado por lei.

Assim, sustenta que a legislação exige, no art. 67, da Resolução ANEEL nº 1000/2021 que o consumidor e demais usuários que ocuparem territórios quilombolas devem apresentar a licença ou a declaração emitida pelo órgão competente, no caso o INCRA, não se tratando de formalidade excessiva, mas de documentos imprescindíveis para a realização de procedimentos de extensão de rede e ligação de novos padrões.

Argumenta que os pressupostos definidos pela própria lei estão relacionados ao esclarecimento de parâmetros mínimos para a viabilidade técnica da implementação da estrutura.

Salienta que não foi colacionado aos autos qualquer processo de solicitação contendo irregularidade nas justificativas apresentadas pela Concessionária Agravante.

Ressalta que a Concessionária está submetida a normas ambientais, de modo que antes de proceder qualquer ligação, deve verificar as possíveis autorizações e licenças com as autoridades ambientais competentes.

Por fim, sustenta que os prazos pleiteados pela DPES e deferidos pelo Juízo de 1º grau são completamente impraticáveis, pois o mapeamento e o diagnóstico das comunidades fogem totalmente do plexo de obrigações da Concessionária, sendo que os trabalhos técnicos de engenharia em 33 (trinta e três) comunidades quilombolas poderá demandar para a sua conclusão total o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme norma regulatória, para ao menos 7 (sete) comunidades. Desse modo, pleiteia que sejam fixados os prazos constantes na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para o atendimento da tutela de urgência.

Pelo exposto, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada de modo que sejam fixados os prazos constantes na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL como aplicáveis para o atendimento da tutela de urgência deferida.

Decisão proferida deferindo parcialmente a atribuição do efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública Estadual pugnando pela negativa de provimento do recurso.

Pois bem, analisando detidamente os autos, inobstante os argumentos dispendidos pela Defensoria Pública em sede de contrarrazões,
não
vislumbro embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento parcial do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, relativamente às matérias preliminares, deve ser mantida a sua rejeição, tal como realizada pelo juízo
a quo.

Quanto à necessidade de inclusão do INCRA e da ANEEL como litisconsortes, considerando que enquanto condição da ação, a legitimidade passiva deve ser verificada
in status assertionis,
nenhuma das duas autarquias federais é responsável pela pretensão inicial, qual seja, execução das medidas necessárias para a adequada oferta do serviço de energia.

Do mesmo modo, no que concerne à inépcia de inicial, por se tratar de Ação Civil Pública, é admitido certo grau de indeterminação diante da natureza dos direitos coletivos objeto da ação, bem como considerando a documentação acostada aos autos e a narrativa dos fatos contida na inicial, é possível concluir o pedido específico e a causa de pedir.

Prosseguindo, no mérito, resta incontroverso nos autos a impossibilidade de apresentação da documentação exigida pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para a extensão de rede e melhorias nas Comunidades Quilombolas, especificamente a licença ou a declaração emitida pelo INCRA, considerando o longo processo e o imbróglio jurídico da demarcação das terras quilombolas no Estado do Espírito Santo.

Desta feita, conforme ressaltado pelo juízo de origem, sopesando os direitos fundamentais em colisão no caso concreto, deve sobressair o acesso de qualidade dos habitantes das comunidades quilombolas à energia elétrica sobre a comprovação formal da posse/propriedade, obstaculizada pelo longo lapso temporal de conclusão das demarcações.

Portanto, a grande a quantidade de comunidades a serem atendidas, a extensão territorial de implementação das melhorias na rede elétrica, e a necessidade de análise técnica demandam um maior prazo para o cumprimento da tutela de urgência concedida, o qual, considerando a essencialidade do serviço de energia elétrica, deve ser fixado em 60 (sessenta) dias úteis para a elaboração do cronograma de execução das adaptações necessárias para a oferta adequada do serviço de energia elétrica aos quilombolas da região e em 180 (cento e oitenta) dias úteis para o cumprimento do cronograma, podendo o Juízo de 1º grau dilatar o prazo na hipótese de apresentação de razões suficientes para tanto.

Inclusive, nesse ponto, em consulta ao autos de origem, constato que foi apresentado pela Concessionária Agravante o cronograma de execução em 22/05/2024 no Id 43700414 estando pendente de apreciação pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para fixar o prazo de cumprimento das medidas deferidas na decisão agravada em 60 (sessenta) dias úteis para a elaboração do cronograma de execução das adaptações necessárias para a oferta adequada do serviço de energia elétrica aos quilombolas da região e em 180 (cento e oitenta) dias úteis para o cumprimento do cronograma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões